Tribunal: TJSP
Processo: 1024349-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença – Ação proposta pela ex-esposa do executado – Decreto de improcedência - Partilha de bens em divórcio realizada mediante a celebração de acordo submetido a homologação judicial após o trânsito em julgado da condenação geradora do crédito exequendo e o início do trâmite do cumprimento de sentença, sem observar, considerado o regime da comunhão

Ementa:
Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença – Ação proposta pela ex-esposa do executado – Decreto de improcedência - Partilha de bens em divórcio realizada mediante a celebração de acordo submetido a homologação judicial após o trânsito em julgado da condenação geradora do crédito exequendo e o início do trâmite do cumprimento de sentença, sem observar, considerado o regime da comunhão universal de bens, a preservação da metade dos bens imóveis para o executado - Efeitos do regime de bens sobre os imóveis objeto dos autos subsistentes até a consecução da partilha - Fraude à execução caracterizada – Incidência do art. 792, IV do CPC/2015 – Partilha marcada pela desproporcionalidade, realizada com efetivo prejuízo para o credor – Sentença mantida – Recurso desprovido.